Tribunal: TJSP
Processo: 1005407-32.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDA no 1.092.437.496 - Multa imposta pelo PROCON por deixar de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais no prazo legal - Nota Fiscal Paulista - Descumprimento de norma que objetiva otimizar a arrecadação tributária, oferecendo às autoridades fiscais informações para que se possa aprimorar o controle da sonegação – Inexistência de ilegalidade na autuação -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDA no 1.092.437.496 - Multa imposta pelo PROCON por deixar de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais no prazo legal - Nota Fiscal Paulista - Descumprimento de norma que objetiva otimizar a arrecadação tributária, oferecendo às autoridades fiscais informações para que se possa aprimorar o controle da sonegação – Inexistência de ilegalidade na autuação - Multa aplicada em estrita observância à legislação pertinente, ante a violação do artigo 7o, parágrafo único, item 2, da Lei Estadual no 12.685/2007 e Decreto Estadual no 53.085/2008 – CDA que se mantem hígida.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - O regime de recuperação judicial a que submetida a agravante não tem o condão de prejudicar o regular andamento da execução fiscal – Exegese do artigo 6o, §7o, da Lei Federal no 11.101/2005 – Precedentes desta C. Corte de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça - Honorários recursais ora fixados Improcedência dos embargos mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005407-32.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SUPERLOG
LOGÍSTICA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
2
VOTO N. 28.459-JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1005407-32.2017.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APELANTE: SUPERLOG LOGÍSTICA S.A, sucessora por incorporação
de SUPERMERCADO GIMENES S.A
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CDA no 1.092.437.496 -
Multa imposta pelo PROCON por deixar de efetuar o registro
eletrônico de documentos fiscais no prazo legal - Nota Fiscal
Paulista - Descumprimento de norma que objetiva otimizar a
arrecadação
tributária,
oferecendo
às
autoridades
fiscais
informações para que se possa aprimorar o controle da sonegação
Inexistência de ilegalidade na autuação - Multa aplicada em
estrita observância à legislação pertinente, ante a violação do
artigo 7o, parágrafo único, item 2, da Lei Estadual no 12.685/2007
e Decreto Estadual no 53.085/2008 CDA que se mantem hígida.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - O regime de recuperação judicial a
que submetida a agravante não tem o condão de prejudicar o
regular andamento da execução fiscal Exegese do artigo 6o, §7o,
da Lei Federal no 11.101/2005 Precedentes desta C. Corte de
Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça - Honorários recursais
ora fixados Improcedência dos embargos mantida Recurso não
provido.
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
Superlog Logística S.A, sucessora por incorporação de Supermercado
Gimenes S.A em face da Fazenda do Estado de São Paulo, sob a alegação
de que a multa cobrada pela exequente decorre de auto de infração
insubsistente, pois não obteve qualquer vantagem quando da prática da
irregularidade apontada no auto de infração, razão pela qual deve ser
afastada a sua culpabilidade, abstendo-se a exequente da imputação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
3
penalidade pecuniária. Assevera, ainda, que o débito objeto da execução
fiscal deverá ser habilitado na recuperação judicial aprovada em seu favor e
pago de acordo com as condições previstas no referido plano judicial (fls.
01/07).
A r. sentença de fls. 58/59, julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal e condenou a empresa embargante no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na
forma do artigo 85, §2o, incisos I e III, e § 16, do Código de Processo
Civil/2015.
Inconformada, apela a embargante sustentando, em
síntese, que o crédito objeto da execução fiscal está sujeito à recuperação
judicial em trâmite perante a 3a Vara Cível da comarca de Sertãozinho, ante
o caráter administrativo do auto de infração. Aduz que está impossibilitada
de efetuar qualquer pagamento externo referente ao período de
recuperação judicial, sob pena de sofrer as penalidades previstas na Lei n.
11.101/2005. No mais, repisa os argumentos expostos na inicial dos
embargos à execução (fls. 65/72).
Recurso processado e contrarrazoado (fls. 77/80).
É o Relatório.
O apelo da autora não merece prosperar. Senão,
vejamos.
Cuida-se de embargos à execução fiscal de auto de
infração instaurado pela Fundação PROCON.
Consoante se infere da Certidão da Dívida Ativa no
1.092.437.496, a embargante foi autuada com fundamento no artigo 7o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
4
parágrafo único, item 2, da Lei Estadual no 12.685/2007 e Decreto Estadual
no 53.085/2008, por deixar de efetuar o registro eletrônico dos documentos
fiscais no prazo legal (fls. 19/21).
Referida irregularidade restou incontroversa nos autos,
na medida em que a embargante admite expressamente que deixou de
efetuar o registro eletrônico dos documentos fiscais na forma e prazo
previstos em lei, como consta da autuação.
Pois bem. A Lei Estadual no 12.685, de 29 de agosto de
2007, que instituiu o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de
São Paulo, foi responsável pela criação da Nota Fiscal Paulista,
objetivando incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de
transporte interestadual e intermunicipal a exigir dos fornecedores a entrega
de nota ou cupom fiscal, com a geração de créditos do Tesouro do Estado
por nota emitida em benefício do próprio consumidor ou de entidades da
assistência social. Ou seja, trata-se de norma que objetiva aperfeiçoar a
arrecadação tributária, oferecendo às autoridades fiscais informações para
que se possa aprimorar o controle da sonegação.
Assim dispõe o artigo 7o, parágrafo único, item 2, da Lei
Estadual n. 12.685/07, que embasou o Auto de Infração em comento:
Art. 7o - Ficará sujeito a multa no montante
equivalente a 100 UFESPs - Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo, por documento não emitido ou
entregue, a ser aplicada na forma da legislação de
proteção e defesa do consumidor, o fornecedor que
deixar de emitir ou de entregar ao consumidor
documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de
mercadorias, bens ou serviços, sem prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
5
outras penalidades previstas na legislação.
Parágrafo único - Ficará sujeito à mesma penalidade
o fornecedor que violar o direito do consumidor pela
prática das seguintes condutas:
1. emitir documento fiscal que não seja hábil ou que
não seja o adequado ao respectivo fornecimento;
2. deixar de efetuar o Registro Eletrônico do
documento fiscal na Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, quando o registro for exigido
pela legislação.
O Decreto Estadual no 53.085/2008, por sua vez,
regulamenta a aplicação de penalidade relativa à violação de direito do
consumidor no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do
Estado de São Paulo supra referido:
Art. 1o - O fornecedor que deixar de emitir ou entregar
documento fiscal hábil ao consumidor de mercadorias,
bens ou serviços de transporte intermunicipal ou
interestadual estará sujeito a multa no valor equivalente
a 100 (cem) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo, por documento não emitido ou não entregue,
sem prejuízo de outras penalidades previstas na
legislação. (Redação dada ao artigo pelo Decreto
54.178, de 30-03-2009; DOE 31-03-2009)
§ 1° - Ficará sujeito à mesma penalidade o fornecedor
que violar o direito do consumidor pela prática das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
6
seguintes condutas:
(...)
2 - deixar de efetuar o Registro Eletrônico do documento
fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;
Tem-se, pois, que tanto a Lei Estadual n. 12.685/07
quanto o Decreto Estadual no 53.085/2008, pretendem afastar exatamente a
prática da irregularidade descrita no Auto de Infração, por deixar a
embargante, admitidamente, de efetuar o registro eletrônico dos
documentos fiscais na forma e prazo previstos em lei.
Dessa forma, a Fundação PROCON lavrou o Auto de
Infração, aplicando a multa, em estrita observância à legislação pertinente,
ante a prática perpetrada pela recorrente, não havendo como se afastar a
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Ao revés, a infração milita contra a autora em razão do descumprimento das
normas tributárias.
Este, aliás, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal Multa
aplicada pelo PROCON Violação a direito do
consumidor - Deixar de efetuar, no prazo legal, o
registro eletrônico de documentos fiscais, nos
termos do Decreto Estadual no 53.085/08 Nulidade e
excesso
Rejeição
Pretensão
de
reforma
-
Impossibilidade Inocorrência de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
7
defesa na esfera administrativa Observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa
Penalidade aplicada de acordo com os parâmetros
previstos na norma Inexistência de violação aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade -
Precedentes Não provimento do recurso (Apelação
Cível no 1037609-07.2016.8.26.0562, Rel. Des. MARIA
OLÍVIA ALVES, j. 19 de agosto de 2019).
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PROCON.
MULTAS
APLICADAS PELO PROCON A EMPRESA QUE
DEIXOU DE EFETUAR NO PRAZO LEGAL O
REGISTRO
ELETRÔNICO
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS
NO
PROGRAMA
DE
ESTÍMULO
À
CIDADANIA FISCAL. Infringência ao artigo 7o, §1o,
item '2', da Lei Estadual n.o 12.685/07. Multa que não
tem natureza tributária e sim administrativa. Afronta
às relações consumeristas e não às tributárias.
Norma que prevê que a penalidade será de acordo
com o número de vezes que a empresa reiterou a
conduta. Ausência de violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de
caráter confiscatório. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
conhecido
e
não
provido
(Apelação Cível no1042743-87.2016.8.26.0053, Rel.
Des. VERA ANGRISANI, j. 6 de agosto de 2019).
APELAÇÃO EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON
por ofensa ao artigo 7o, §1o, item '2' da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
8
12.685/07 Pretensão inicial do embargante voltada
ao reconhecimento da nulidade das Certidões de
Dívida Ativa nos 1.215.268.178, 1.215.261.01 e
1.215.408.073 originadas de multa aplicada pelo
PROCON - Descabimento Multa que não tem
natureza tributária, mas sim administrativa, não
estando atrelada ao documento fiscal, sendo certo,
ainda, que a sanção não se deu em virtude de
afronta às relações tributárias, mas às relações
consumeristas
Legitimidade
do
PROCON
que
decorre do disposto nos arts. 55 da Lei Federal no
8.078/90, 2o e 3o, XI, da Lei Estadual no 9.192/90 e 2o,
I, do Decreto Estadual no 53.085/08 - Inocorrência de
violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade Fixação da penalidade de acordo com
o número de vezes que empresa embargante
reiterou a sua conduta e conforme os ditames da
legislação de regência - Precedentes - Sentença de
improcedência
mantida
Recurso
não
provido
(Apelação Cível no 1016958-44.2017.8.26.0068, Rel.
Des. PAULO BARCELLOS GATTI, j. 1o de julho de
2019).
Por seu turno, ao contrário do que quer fazer crer a ora
agravante, o regime de recuperação judicial a que está submetida não tem
o condão de prejudicar o regular andamento da execução fiscal.
Essa é a conclusão que se extrai da norma contida no
art. 6o, §7o, da Lei Federal no 11.101/2005, assim redigido:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
9
processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
(...)
§7o As execuções de natureza fiscal não são
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial,
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do
Código Tributário Nacional e da legislação ordinária
específica.
Nesse sentido, já decidiu este Relator:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
ICMS
Rejeição da objeção oposta sob a alegação de
nulidade do título, por imprecisão e ausência de
clareza
na
inscrição
dos
supostos
débitos;
cerceamento de defesa; ausência de indicação
pormenorizada dos fatos geradores e dos valores de
correção monetária e juros; inadmissibilidade da
exigência do ICMS sobre o fornecimento de
pastilhas de cerâmica confeccionadas de forma
personalizada e sob encomenda e submissão dos
atos executivos ao juízo da recuperação judicial -
Manutenção
da
rejeição
-
Ausência
dos
pressupostos legais de cabimento Utilização restrita
da exceção de pré-executividade às matérias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
10
ordem pública e desde que desnecessária dilação
probatória - Ausência dos pressupostos legais de
cabimento Matérias peculiares a embargos à
execução RECUPERAÇÃO JUDICIAL - O regime de
recuperação judicial a que submetida a agravante
não tem o condão de prejudicar o regular
andamento da execução fiscal Exegese do artigo 6o,
§7o, da Lei Federal no 11.101/2005 Decisão mantida -
Recurso
improvido
(Agravo
de
Instrumento
no
2190650-77.2017.8.26.0000, desta Relatoria, j. 23 de
outubro de 2017).
No entanto, considerando-se o entendimento esposado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Conflito de
Competência no 116213/DF, embora a execução fiscal, em si, não se
suspenda, são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da
empresa em recuperação judicial, enquanto for mantida essa condição:
“As execuções fiscais ajuizadas em face da empresa em
recuperação judicial não se suspenderão em virtude do
deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, a
concessão da recuperação judicial para a empresa em crise
econômico-financeira não tem qualquer influência na cobrança
judicial dos tributos por ela devidos. Embora a execução fiscal, em
si, não se suspenda, são vedados atos judiciais que reduzam o
patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto for
mantida essa condição. Isso porque a interpretação literal do art.
6o, § 7o, da Lei 11.101/05 inibiria o cumprimento do plano de
recuperação judicial previamente aprovado e homologado, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005407-32.2017.8.26.0597 -Voto no 28459-JV
11
em vista o prosseguimento dos atos de constrição do patrimônio da
empresa em dificuldades financeiras” (STJ, CC 116213/DF, rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 28/09/2011, DJe 05/10/2011)
Desta feita, de rigor a manutenção da r. sentença
apelada, consignando-se que eventual pretensão à suspensão dos atos de
alienação do patrimônio deverá ser objeto de apreciação nos autos do
processo executivo.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015 (quantificação dos honorários na fase recursal), deverá
ser acrescido 5% (cinco por cento) à verba de sucumbência fixada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator